Tribunal: TJSP
Processo: 1500806-75.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Crime de Trânsito – Fuga para evitar responsabilidade penal e civil – Art. 305 do CTB – Constitucionalidade
Conquanto não se desconheça que o TJSP reconheceu a inconstitucionalidade do art. 305 CTB, fato é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 971959, com repercussão geral reconhecida, e considerou constitucional o art. 305 do Código de

Ementa:
Crime de Trânsito – Fuga para evitar responsabilidade penal e civil – Art. 305 do CTB – Constitucionalidade
Conquanto não se desconheça que o TJSP reconheceu a inconstitucionalidade do art. 305 CTB, fato é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 971959, com repercussão geral reconhecida, e considerou constitucional o art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tipifica como crime a fuga do local de acidente. A maioria dos ministros entendeu que a norma não viola a garantia de não autoincriminação, prevista no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal.